Tribunal: TJDFT
Processo: 0037928-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037928-03.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12580695, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 12580712). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 714.139 (Tema 745), afetado para a uniformização da controvérsia “Alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 12580712, p. 13/14). Por fim, quanto à petição de ID 12951947, verifica-se que a Secretaria certificou que, no processo físico, não existe a página de número 430, apontada como faltante pela parte recorrente (certidão de ID 22420985). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019